Tribunal: STF
Processo: HC 256426
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 208.854/GO (e-doc. 5).



    2. Extrai-se dos autos que foi determinada a prisão do paciente pelo período de 30 dias, ante o inadimplemento de prestações alimentícias referentes às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às que se vencerem no curso do processo.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 6). Contra a decisão, formalizou-se o recurso ordinário no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a fixação dos alimentos provisórios em nove salários mínimos, o que, por consequência, torna ilegal a decisão que impôs a prisão pelo seu inadimplemento. Diz contrariado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Menciona o quanto decidido por este STF no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). Alude ao estado de saúde do paciente e à sua incapacidade financeira, frisando encontrar-se acometido por enfermidade mental e psicológica, de modo a impossibilitá-lo de exercer atividades profissionais regulares, impactando diretamente na sua capacidade de gerar renda e, por conseguinte, de arcar com a obrigação alimentar nos termos fixados.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão civil do paciente. No mérito, busca o reconhecimento da violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, declarando-se a inconstitucionalidade da decisão que fixou os alimentos em nove salários mínimos, bem assim do decisório que decretou a prisão civil.



    6. A defesa juntou ao processo informações a respeito do cumprimento da prisão preventiva em 17/05/2025 (e-doc. 10, p. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de teratologia ou de abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No STJ, o Ministro Relator assentou a ausência de ilegalidade da determinação da prisão preventiva ante o inadimplemento voluntário de prestações alimentícias, consoante o disposto no Verbete nº 309 da Súmula do STJ: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (e-doc. 5, p. 4). Além disso, salientou a inadequação da via eleita para o exame das teses relativas à suposta discrepância na fixação do valor da prestação alimentícia e aos problemas de saúde e eventuais dificuldades financeiras do alimentante (e-doc. 5, p. 5).



    10. Esse entendimento vai ao encontro ao deste Supremo Tribunal Federal, no que já decidiu que, na hipótese de prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentícia, a “análise da suposta incapacidade econômica do alimentante ou do alegado cerceamento de defesa não tem lugar em habeas corpus, por demandar aprofundado exame dos fatos e provas da causa, providência sabidamente inviável nesta via” (HC nº 109.543/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/04/2013, p. 04/12/2013). E, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA INADIMPLIDA. EXECUÇÃO INICIADA SOB O RITO DO ARTIGO 733 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. ALEGADA INDEVIDA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGADAS INCAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO E NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA SEARA PROCESSUAL CIVIL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. In casu, o recorrente teve a prisão civil decretada no bojo de ação de execução de alimentos, a qual foi iniciada sob o rito do artigo 733 do Código de Processo Civil de 1973. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 143.531-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 3. O eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não conhecido.”



    (HC nº 149.674-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/05/2018, p. 21/05/2018; grifos nossos)



    11. Com efeito, as questões relativas à suficiência dos elementos que respaldaram a fixação dos alimentos provisórios no valor de nove salários mínimos, bem como à eventual incapacidade econômica do alimentando, devem ser analisadas em ação própria, com a devida participação do alimentado e assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    12. Desse modo, consoante assentado na decisão impugnada, a ausência de comprovação do pagamento do débito alimentar ou de justificativa idônea da impossibilidade de fazê-lo autoriza a decretação da prisão civil do inadimplente, conforme entendimento consolidado no verbete nº 309 da Súmula do STJ. Nesse sentido: RHC nº 154.442/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/12/2018, p. 12/12/2018; HC nº 174.474/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/09/2019, p. 05/09/2019; e HC nº 174.112/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/08/2019, p. 13/08/2019.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator